Tribunal: TJDFT
Processo: 0707511-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707511-96.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SAU FERREIRA SANTOS RECORRIDOS: HEIL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA E DAVID AUGUSTO DE AVELAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES. MÉRITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. INADIMPLEMENTO POSTERIOR. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reparação de danos materiais, condenando o cedente de crédito à restituição dos valores pagos pelos cessionários, uma vez que não puderam ser compensadas em razão da insuficiência de saldo no título, tendo em vista outras tantas cessões realizadas pelo requerido a terceiros. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) se o recurso dos autores deve ser conhecido diante da ausência de interesse recursal; (ii) se o cedente do crédito deve responder pelo inadimplemento posterior do precatório; III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminar 3. Não conhecimento do recurso dos autores: reconhecida a ausência de interesse recursal, pois a sentença recorrida já havia concedido integralmente o pleito de correção monetária e juros legais sobre os valores efetivamente pagos. Mérito 4. Debate-se a responsabilidade do cedente pelo inadimplemento posterior do crédito cedido, diante da boa-fé objetiva e da existência de diversas cessões, que somadas, foram superiores ao valor efetivo do precatório. 5. A verificação de valor distinto ao apontado no instrumento de cessão de direitos como sendo o de garantia do crédito, bem assim o inadimplemento superveniente caracteriza violação à boa-fé objetiva e aos deveres anexos do contrato, ensejando a devolução dos valores pagos pelos cessionários, sob pena de enriquecimento sem causa. 6. A restituição dos valores deve ocorrer com a incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a citação, conforme pacífica jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminar acolhida para não conhecer do recurso dos autores. 8. Recurso do requerido desprovido, mantendo-se a sentença que determinou a restituição dos valores pagos. 9. Majoração dos honorários advocatícios recursais em 1%, nos termos do art.85, § 11, do CPC. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 295 do Código Civil, defendendo que a responsabilidade do cedente se limita à existência do crédito ao tempo da cessão, não abrangendo riscos supervenientes. Afirma que o crédito existia em 2005 e a redução só ocorreu em 2016, fato superveniente e alheio à vontade do insurgente, que não pode retroagir para responsabilizá-lo; c) artigo 884 do CC, aduzindo que a ação fundada no enriquecimento sem causa tem natureza subsidiária, somente admissível quando não há contrato que justifique a atribuição. Assevera a existência de cessão válida, com preço negociado e risco claramente assumido, e que o deságio é a “remuneração” pela incerteza, não se tratando de vantagem ilícita, mas sim cálculo econômico do negócio. Argumenta que impor devolução configura enriquecimento indevido do cessionário; d) artigos 189 e 206 §3o, inciso V, ambos do CC, sustentando a ocorrência de prescrição trienal, ao argumento de que a pretensão nasceu em 2016, com a redução do valor do precatório, e a ação somente foi ajuizada em 2024. Requer, por fim a inversão do ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 295 e 884, ambos do Código Civil. Isso porque a Corte Superior já assentou: “A desconstituição das conclusões do acórdão recorrido, quanto à comprovação da existência do crédito previamente à celebração do contrato e quanto ao afastamento da responsabilidade do cedente no insucesso do recebimento do direito negociado, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (EDcl no AREsp n. 2.873.961/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso no que tange ao suposto malferimento aos artigos 189 e 206 §3o, inciso V, ambos do CC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto aos pedidos de inversão de ônus da sucumbência e de fixação dos honorários recursais, embora este último esteja previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015